Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-20.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM MÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVAS INSUFICIENTES DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo embargante em face da sentença que rejeitou os embargos de terceiro, para determinar a desconstituição da penhora de veículo que alega ser de sua propriedade. Em suas razões, insiste ser o proprietário do veículo, o qual teria sido dado em pagamento de dívida trabalhista pelo devedor. Requer a reforma da sentença para que os embargos de terceiro sejam acolhidos, tornando insubsistente a penhora concretizada.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça ora concedida, considerando que os documentos de IDs 75958132 e seguintes comprovam a hipossuficiência do recorrente. Preliminar de impugnação rejeitada.
III. Inicialmente, não conheço dos documentos juntados pelo recorrente apenas por ocasião da interposição do recurso, pois já existiam ao tempo da apresentação dos embargos de terceiro. Não se trata, portanto, de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435 do CPC). Há, portanto, indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância.
IV. Inicialmente, a teor do que dispõe o art. 674, caput, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Na hipótese, observa-se que a prova produzida nos autos é insuficiente para comprovar a propriedade do recorrente sobre o veículo. Não foi comprovada a suposta relação trabalhista entre o recorrente e o devedor, muito menos que a suposta dívida tenha sido quitada mediante a dação em pagamento do veículo. Nenhuma única conversa ou acordo nesse sentido foi comprovado.
V. Além disso, conforme pontuado pelo Juízo de origem, “Ao contrário, conforme trazido pelo embargante em sua réplica, toda a tratativa estaria inserida dentro de uma relação comercial, haja vista que o postulante confessa o uso de seu cpf para que a empresa fosse aberta, denotando relação de proximidade com o então executado. Ressalto, ainda, que a multa acostada - ID 234616577 não comprova a posse e a propriedade, já que não atesta a certeza de que a condução do automotor no episódio infracional registrado era o embargante. E, mesmo que fosse ele, quem está a conduzir um automotor não pode ser tido, somente por tal particularidade, como proprietário deste.”
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.